Tribunal: TJDFT
Processo: 0716785-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716785-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: GELCINEI LACERDA CORTES JUNIOR DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016949-08.2015.8.07.0001 - id 91937277) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora do Lote 02, sito na QL 05, SHI-SUL, mat. 8.260, 1o RI – Lago Sul. Alega, em suma, desproporcionalidade da medida, uma vez que o valor do bem supera o do débito, ofendendo, por consequência, o princípio da menor onerosidade. Requer a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do AGI. 2. O agravante não comprovou, sequer alegou, irreversível perigo de dano. Limitou-se a afirmar que a decisão deve ser suspensa. Acrescento que o princípio da menor onerosidade não pode ser fator que embarace ou dificulte a execução, que se realiza no exclusivo interesse do credor. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, I. Brasília, 20.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator